Tribunal: CARF
Processo: 11610.014494/2002-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.014494/2002-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.940 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
ECONOMATICA SOFTWARE DE APOIO A INVESTIDORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1997
DÉBITOS EXTINTOS POR PAGAMENTO. CANCELAMENTO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Todos os débitos sobre os quais funda o lançamento do crédito tributário
controlado neste processo estão extintos pelo pagamento e, por conseguinte, o
crédito tributário deve ser cancelado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)) e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 12-087.518 - 15a
Turma da DRJ/RJO, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.014494/2002-18
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.940 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.014494/2002-18

Trata o presente processo do auto de infração de fls. 07 e ss, através do qual fora
consubstanciada exigência relativa ao imposto de renda retido na fonte – IRRF, ano-
calendário 1997, nos valores abaixo discriminados:

O lançamento, realizado eletronicamente, fundou-se na inexistência e/ou insuficiência de
pagamentos informados em DCTF. O enquadramento legal é o que consta do auto de
infração.
Cientificada do lançamento, a interessada interpôs, em 10/07/2002, a impugnação de fls.
03 e ss, alegando, em síntese, que efetuou os pagamentos correspondentes aos débitos
exigidos.
Recebida a impugnação, a equipe de cobrança da DICAT-DERAT-SP informou que os
recolhimentos apresentados pela Impugnante estão alocados a outros débitos (fls. 42).

Do Acórdão de Manifestação de Impugnação

A 15a Turma da DRJ/RJO, por meio do Acórdão no 12-087.518, julgou a
Impugnação Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 1997
AUDITORIA INTERNA. DCTF. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS.
PAGAMENTOS TRAZIDOS NA IMPUGNAÇÃO, PORÉM JÁ ALOCADOS PARA
OUTROS DÉBITOS.
Mantém-se o lançamento de ofício dessa natureza, quando constatado que os
pagamentos apresentados foram aproveitados para quitar outros débitos.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.940 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.014494/2002-18

1. Os DARF trazidos no recurso não foram eficazes para comprovar os
pagamentos não localizados, conforme se observa na Revisão de
Lançamento, com despacho às fls. 42.
2. Assim, fiando-me no despacho da autoridade lançadora, entendo que o
interessado não logrou êxito em comprovar os pagamentos faltantes.

Voto
Do Mérito
A recorrente alega que o débito no valor de R$ 34.890,44 (Trinta e Quatro Mil,
Oitocentos e Noventa Reais e Quarenta e Quatro Centavos), referente ao Imposto de Renda
Retido na Fonte - código 0561, demonstrada nas DCTF do terceiro e quarto trimestre de 1997,
estão sendo cobrados em duplicidade, in verbis:

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.940 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.014494/2002-18

A recorrente para justificar suas alegações apresenta as folhas de pagamentos,
guias de pagamentos da Previdência Social e guias com a relação de empregados do FGTS (fls.
61 a 105).
Quanto à preclusão de apresentação das provas, a jurisprudência do CARF é nos
sentido que os artigos 16, §4 e 17, ambos do Decreto no 70.235/72 não podem ser interpretados
de forma literal, mas, ao contrário, devem ser lidos de forma sistêmica e de modo a
contextualizar tais disposições no processo administrativo tributário, no qual vige a busca pela
verdade material.
Diante do exposto, converteu-se o julgamento do recurso em diligência,
remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para a Autoridade Fiscal pronunciar-se,
de forma conclusiva, sobre as alegações e documentos apresentados pela recorrente, verificando
se há a cobrança em duplicidade do débito no valor de R$ 34.890,44 (Trinta e Quatro Mil,
Oitocentos e Noventa Reais e Quarenta e Quatro Centavos), referente ao Imposto de Renda
Retido na Fonte - código 0561.
Na diligência efetuada conclui-se que todos os débitos sobre os quais funda o
lançamento do crédito tributário controlado neste processo estão extintos pelo pagamento e, por
conseguinte, o crédito tributário deve ser cancelado, conforme Relatório de Diligência (fls. 118 a
120).
Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital